Tribunal: CARF
Processo: 16095.720250/2017-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIO DE TARSIS GAMA CORDEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.720250/2017-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.053 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de agosto de 2023
Recorrente
I.C.A INDUSTRIA, COMERCIO E LOGISTICA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013, 2014
DA PROVA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
Incumbe ao impugnante se manifestar precisamente sobre o plano fático
constante da exação que ora lhe é imputada, presumindo-se esse verdadeiro se
não impugnado.
DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM. ART. 124,
I, DO CTN.
É cabível a responsabilidade solidária por interesse comum quando
demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de
finalidade ou pela confusão patrimonial, a evasão, simulação e demais atos
desses decorrentes ou o planejamento tributário abusivo.
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui
legitimidade para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo
crédito tributário lançado. (Súmula CARF no 172)
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
O contencioso administrativo fiscal se instaura com a impugnação ou
manifestação de inconformidade e a ausência desses impõe o reconhecimento
da preclusão e o não conhecimento do recurso voluntário apresentado pelos
sujeitos processuais em sede de segunda instância do contencioso
administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em não conhecer
dos recursos voluntários de Everaldo de Carvalho Gomes, Irineu Peretto Junior, I.C.A Comercio
e Serviços de Logística Eireli – ME, I.C.A. Ligas de Alumínio Ltda., Carlos Donizeti Leite,
Seasters Participações e Empreendimentos Ltda., Melissa Mainardi Peretto, Meire Yumi Kimura
Rangel, Eduardo da Cruz, Marili Elisabete Mainardi Peretto, vencida a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz, que conhecia dos recursos; (ii) por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário de Roberto Leite e negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.720250/2017-44
Fl. 15764
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fábio de Tarsis Gama Cordeiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Jeferson Teodorovicz, Jose
Eduardo Genero Serra, Thais de Laurentiis Galkowicz, Viviani Aparecida Bacchmi, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face de decisão exarada no acórdão
no 11-61.175 pela 5a Turma da DRJ/REC, a qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente
a impugnação e manteve o crédito tributário lançado, referente aos anos-calendário 2013 e 2014
(fls. 14912/14970).
O dispositivo do acórdão recorrido expressamente manteve o crédito tributário
que fora lançado, a responsabilidade tributária das pessoas arroladas e adotou as seguintes
ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2013, 2014
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Descabe a alegação de nulidade do lançamento, quando não se vislumbra nos autos
nenhuma das hipóteses previstas no art. 59 do Decreto no 70.235, de 1972, tendo a
exigência fiscal sido lavrada por pessoa competente e sustentar-se em processo instruído
com todas as peças indispensáveis à constituição do crédito tributário, inexistindo
qualquer prejuízo ao exercício do direito de defesa da pessoa jurídica autuada.
FALTA DE INDICAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS NO MANDADO DE
PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. CAUSA INSUFICIENTE DE NULIDADE.
O MPF representa autorização administrativa, de natureza gerencial, para a instauração
do procedimento fiscal. O fato de não designar tributos que ao final da ação fiscal
acabem sendo lançados não constitui causa de nulidade do lançamento, especialmente
quando se trata de créditos tributários constituídos com base no mesmo fato.
BENEFICIÁRIOS
NÃO
IDENTIFICADOS.
PAGAMENTOS
SEM
COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO OU DA SUA CAUSA. TRIBUTAÇÃO NA
FONTE.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de 35%,
todo pagamento efetuado ou recursos entregues a terceiros, contabilizados ou não,
quando não for identificado o beneficiário ou comprovada a operação ou a sua causa.
Antes de adentrar ao disposto nos recursos voluntários apresentados pelo sujeito
passivo e pelos responsáveis tributários, faz-se necessário dispor sobre o histórico do processo
Fl. 15765
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

administrativo fiscal (PAF) no 16095-720.250/2017-44, ora submetido à apreciação por esta
colenda turma.
Referido processo versa sobre Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
consoante se pode observar do Auto de Infração às fls. 14338/14449 e do Termo de Ciência de
Lançamento e Encerramento Total do Procedimento Fiscal (TEC) às fls. 14453/14455.
A multa de ofício foi qualificada nos termos do art. 44, inciso I, e § 1o, da Lei no
9.430/96 com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/07.
O procedimento fiscal resultou em outros PAFs: 16095-720.253/2017-88
(MULDI) e 16095-720.252/2017-33 (IRPJ, CSLL, PIS/PASEP e COFINS).
O PAF no 16095-720.252/2017-33 foi apreciado em sede de recurso voluntário
por esta turma, consoante decisão exarada no acórdão CARF no 1201-003.696 de relatoria do d.
Conselheiro Neudson Cavalcante Albuquerque, apresentando como resultado o excerto abaixo
extraído de referido acórdão:
Acordam os membros do colegiado: (i) por unanimidade, em não conhecer do recurso
voluntário de ROBERTO LEITE, por ter sido apresentado intempestivamente; (ii) por
unanimidade, em conhecer e negar provimento aos recursos voluntários de I.C.A.
INDUSTRIA, COMERCIO E LOGÍSTICA EIRELI, CARLOS DONIZETE LEITE,
ICA LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA., MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO e
SEASTERS
PARTICIPAÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS
LTDA.;
(iii)
por
unanimidade, em conhecer e dar provimento parcial ao recurso voluntário de MELISSA
MAINARDI PERETTO, para excluir a sua responsabilidade tributária; (iv) por maioria,
em conhecer do recurso voluntário de IRINEU PERETTO JÚNIOR, vencido o
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, e, no mérito, por unanimidade, em negar
provimento a esse recurso; (v) por unanimidade, em conhecer dos recursos voluntários
de EDUARDO DA CRUZ, MEIRE YUMI KMURA RANGEL, ALICE PANSOS
PASSOS e IVONE APARECIDA MONTEIRO DE MORAES, e, no mérito, por
maioria, por dar provimento parcial a esses recursos para afastar as suas
responsabilidades
tributárias,
vencidos
os
conselheiros
Neudson
Cavalcante
Albuquerque (relator) e Lizandro Rodrigues de Sousa, que negavam provimento.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Referida decisão foi objeto de recurso especial, cujo despacho de admissibilidade,
da lavra do d. Conselheiro Marcelo Cuba Netto, concluiu pela inadmissibilidade do recurso
especial interposto por Irineu Peretto Júnior e pela admissibilidade do recurso especial interposto
conjuntamente por Marili Elisabete Mainardi Peretto e por Seasters Participações e
Empreendimentos Ltda.
C) CONCLUSÃO Tendo em vista o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e
68 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015, OPINO no sentido de que: a) o recurso especial interposto por Irineu Peretto
Junior não seja admitido; e b) o recurso especial interposto conjuntamente por Marili
Elisabete Mainardi Peretto e por Seasters Participações e Empreendimentos Ltda. seja
admitido.
O despacho de admissibilidade do recurso especial foi acolhido pelo d.
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, presidente da 2a Câmara da 1a Seção do CARF.
Fl. 15766
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

Por sua vez, com relação ao presente processo, o lançamento tributário foi
impugnado tão somente por EVERALDO DE CARVALHO GOMES (fls. 14532/14550) e
ROBERTO LEITE (fls. 14551/14568), os quais discutiam o vínculo de responsabilidade
tributária.
Foi lavrado o termo de revelia em desfavor de I.C.A COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE LOGÍSTICA ME e dos responsáveis solidários: I.C.A Rio Metais Indústria e Comércio Ltda,
I.C.A Ligas de Alumínio Ltda, Irineu, Peretto Junior, Marili Elisabete Peretto, Seasters
Participações e Empreendimentos Ltda, Melissa Mainardi Peretto, Meire Yumi Kimura Rangel,
Eduardo da Cruz e Carlos Donizeti Leite, consoante fl. 14571.
Transcorrido o prazo regulamentar e não tendo o interessado impugnado o lançamento,
ou recolhido o crédito tributário exigido neste processo, ou apresentado prova de
interposição de medida judicial para anular o lançamento ou suspender a exigibilidade
do crédito tributário, declara-se revel o sujeito passivo e determina-se a permanência
deste processo neste órgão, pelo prazo de 30(trinta) dias, apara cobrança amigável
(Decreto no 70.235, art. 21, com a redação dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/1993).
Esgotado o prazo da cobrança amigável, sem que tenha sido cumprida a exigência
fiscal, o processo será encaminhado à Procuradoria da Fazenda Nacional para cobrança
executiva (art. 21, § 3o do Decreto 70.235/1972).
O processo foi enviado à divida ativa da União (DAU), conforme fl. 14604.
ENVIO PARA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO
Em vista da constituição definitiva dos créditos tributários sob controle deste processo,
apresentam-se os Demonstrativos de Débitos para inscrição em Dívida Ativa da União
(DAU), que seguem assinados digitalmente.
Por se tratar de créditos tributários com existência de responsáveis solidários, informa-
se que os sujeitos passivos acima identificados são também responsáveis pelos créditos
exigidos pelo processo.
Dessa forma, movimenta-se o presente processo para o Serviço da Dívida Ativa (Serda)
da Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) para controle e devidas providências para
cobrança executiva.
Referido processo retornou à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
(RFB) em razão de pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União.
De acordo com o Despacho Decisório no 112/2018/DRFB-Guarulhos, datado de
23 de agosto de 2018, às fls. 14848/14850:
[...]
3. Em 05/07/2018, o contribuinte apresentou pedido de revisão de débitos inscritos em
dívida ativa alegando que na impugnação apresentada em 23/11/2017, nos autos do
processo no 16095.720252/2017-33, estava sendo discutida a impertinência do Auto de
Infração de IRRF.
Argumenta que, por deslize, não foi mencionado na impugnação o processo no
16095.720250/2017-44, mas que “isto ocorreu em virtude da falta de orientação por
parte da equipe fiscal que os autos de infração estavam separados em três processos o
que causou confusão na protocolização do processo”.
Fl. 15767
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

[...]
5. Analisando a impugnação apresentada nos autos do processo no 16095.720252/2017-
33, cuja cópia foi anexada às fls. 14760/14847 do presente, observa-se que de fato há
questionamento quanto à caracterização do pagamento sem causa e que no item “III -
DO PEDIDO” o contribuinte requer o cancelamento dos autos de infração de IRPJ,
CSLL, PIS, COFINS e IRRF.
6. Contudo, verifica-se que no Termo de Ciência e Encerramento do Procedimento
Fiscal (fls. 14453/14455) consta tabela com a indicação expressa dos tributos lançados e
respectivos processos. Observa-se também que o contribuinte protocolou impugnação à
multa isolada no processo correto (no 16095.720253/2017-88), dando a entender que
sabia da existência de mais de um processo.
7. De se presumir, portanto, que não houve a alegada falta de orientação por parte da
equipe fiscal, mas sim uma grande falta de atenção e cuidado por parte do contribuinte.
8. Não obstante, comprovada contestação tempestiva à exigência tributária, ainda que a
peça de impugnação tenha sido juntada a processo conexo e discorra também sobre a
validade de outros tributos decorrentes do mesmo TDPF, há de ser considerado como
instaurado o litígio administrativo.
Conclusão
9. Diante de todo o exposto, apoiado na legalidade e na verdade material dos fatos,
conclui-se pela procedência do pedido de revisão de débitos inscritos em Dívida Ativa
da União, devendo ser dada ciência ao interessado e adotadas todas as providências
necessárias ao cancelamento da inscrição em Dívida Ativa no 80.2.18.002854-21. Após,
o presente processo deve ser encaminhado à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, para apreciação da impugnação.
Em face de referido despacho decisório, o processo foi encaminhado para
apreciação da primeira instância de julgamento (fls. 14897/14898 e fl. 14905), o que resultou no
acórdão no 11-61.175, exarado pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Recife (PE) (fls. 14912/14970).
Superado o histórico de tramitação do processo em análise, passar-se-á a análise
dos recursos voluntários apresentados.
Irresignada com a decisão exarada pela primeira instância de julgamento, o sujeito
passivo I.C.A INDUSTRIA, COMERCIO E LOGISTICA EIRELI, CNPJ 11.310.764/0001-08,
apresentou recurso voluntário, fls. 15240/15323, no qual argumenta, em síntese:
 Que a decisão de primeira instância deste contencioso administrativo não
examinou, nas palavras da recorrente, “[...] pormenorizadamente os
argumentos de defesa em sede de impugnação, [...]”, o que caracterizaria,
no seu entendimento, cerceamento ao direito de defesa. Neste sentido, a
recorrente colacionou ao seu recurso voluntário a ementa do acórdão
recorrido e argumenta a existência de erro em referida ementa, uma vez
que essa faz referência expressa ao Mandado de Procedimento Fiscal
(MPF), instrumento esse que já fora substituído há muito pelo Termo de
Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF).
Fl. 15768
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

 Pela nulidade do julgamento da DRJ, em razão dessa não ter apreciado
todos os argumentos de defesa. Neste sentido, expõe a requerente que a
ausência de apreciação de todos os seus argumentos se deve em razão de a
ementa não fazer referência à multa qualificada e aos pagamentos sem
comprovação da operação ou da sua causa, o que, segundo a defendente,
contraria precedentes deste Tribunal Administrativo. Foram apresentados
excertos de acórdãos deste tribunal no sentido da nulidade da decisão a
quo, quando essa não apreciou todos os argumentos que lhe foram
apresentados: Acórdãos no 101-96.746 e no 102-49.156.
 Pela aplicação indevida da multa qualificada, em razão dessa não ser
compatível com o arbitramento de lucros, o qual, nas palavras da
recorrente, “[...] é presunção legal de omissão de receita [...]”. Argumenta
que a Autoridade Tributária lançadora não caracterizou intuito de fraude e,
neste sentido, aplicar-se-iam a súmula CARF no 14 e a súmula CARF no
25, essa com efeito vinculante. De acordo com a recorrente, “[...] a
aplicação da MULTA QUALIFICADA, só é possível se estivessem
presentes os fatos caracterizadores de evidente intuito de fraude, como
definido nos arts. 71 a 73 da Lei n° 4.502/64, fato este que não ocorreu no
caso presente”.
Afirma que referida multa “[...] só poderia ter sido feita se constatada
qualquer conduta concernente à falsidade material, falsidade ideológica ou
desatendimento de intimações, o que não aconteceu, justificando, assim, a
exoneração da qualificação da multa, por não se enquadrar como crime de
sonegação fiscal, fraude e conluio, assim definidos na Lei n.° 4.502/64”.
Esclarece que “[...] nos autos não ficou caracterizada conduta fraudulenta
da contribuinte, pois, o nobre Grupo de Auditores Fiscais, ao proceder ao
arbitramento de lucros e a aplicação do IRRF, que é uma presunção legal,
firmou convicção da não ocorrência de dolo, fraude, sonegação ou
simulação.”, bem como “[...] na medida do possível, atendeu a todas as
intimações.”.
 Que “[...] o procedimento fiscalizatório deveria estar restrito a cada
empresa (I.C.A. LIGAS ou I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOGISTICA), utilizando-se para a autuação, se for o caso, os documentos
contábeis e fiscais separadamente [...]”, bem como “[...] anexação aos
autos de procedimentos fiscais deflagrados em empresas com as quais a
ora recursante não tem qualquer relação comercial ou de vínculo, o que
vem a contaminar todo o processo administrativo de autuação”.

Que o termo de distribuição de procedimento fiscal (TDPF) é um
instrumento de controle administrativo, o qual contemplava como tributo
IRPJ, porém, quando do lançamento, “[...] o nobre Grupo de Auditores
Fiscais estendeu a sua autuação para o tributo IRRF, conquanto o referido
TDPF abrangia tão somente o tributo IRPJ e seus reflexos. Caso tenha
incluído tal tributo não fez a comunicação/notificação desse novo tributo
(IRRF) ao ora recursante”. Portanto, o tributo IRRF não haveria sido
Fl. 15769
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

incluído no TDPF e, conforme jurisprudência do CARF, exarada no
acórdão no 2202-00.517, em 12.05.2010, haveria extrapolação dos limites
da investigação fiscal nele definidos e, portanto, a autuação relativa ao
tributo IRRF deveria ser anulada/cancelada.

Pela anulação do auto de infração por erro no montante tributável e
na identificação do sujeito passivo. Neste sentido, argumenta a recorrente
que as empresas I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
EIRELI – ME, CNPJ 11.310.764/0001-08, I.C.A. LIGAS DE ALUMINIO
LTDA, CNPJ 04.749.817/0001-18, I.C.A. RIO METAIS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO LTDA — ME, CNPJ 08.972.883/0001-03, encontram-se
localizadas em endereços distintos, distantes, os maquinários e
equipamentos se encontram em pleno funcionamento, instalados nos
respectivos locais e possuem quadros societários distintos. Cada uma
dessas empresas cumpriria as suas obrigações trabalhistas e fiscais e essas
possuem escrituração comercial e fiscal de forma individual.
Portanto, a fiscalização, “[...] ao "aglutinar" os três CNPJs, [...], de forma a
obter uma RECEITA BRUTA CONHECIDA, elegeu, aleatoriamente, à
ICA COMÉRCIO como o CNPJ principal, desrespeitando as leis
emanadas, em total afronta ao artigo 45 do Código Civil que estabelece
que a existência legal da pessoa jurídica de direito privado começa com a
inscrição do ato constitutivo no registro de comércio, ocasião em que
adquire capacidade jurídica para figurar como sujeito de direitos e
obrigações.”.
A recorrente apresenta argumentações no sentido da existência de erro na
identificação do sujeito passivo e, portanto, haveria vício material (erro de
direito), consoante excerto do acórdão CARF no 1201000.871 e que “[...]
embora tenha sido aberta a diligência fiscal, posteriormente a fiscalização
sobre a empresa I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO, o nobre grupo de
Auditores Fiscais, estendeu seus trabalhos fiscais à I.C.A. COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA, efetuando o lançamento de constituição de
crédito tributário sobre a segunda, utilizando-se do faturamento de ambas
as empresas.”.

Pela não caracterização do pagamento sem causa, pois “[...] para
caracterizar o suposto pagamento sem causa, extraiu dos extratos
bancários lançamentos de débitos, cujos valores sequer foram solicitados à
contribuinte em questão para justificar/esclarecer [...]”.
Afirma a recorrente que “ Os valores mencionados na "DESCRIÇÃO DOS
FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL" da autuação, se referem, em
sua maioria, a saques nos caixas do Banco, que se destinam a
recomposição de fundos fixos de caixa para fazer face aos pagamentos
"em espécie" (dinheiro) a fornecedores diversos de matéria-prima (latinhas
de alumínio), pessoas físicas e jurídicas, que assim o exigem, dada a
peculiaridade do ramo de atividade da ora recursante, a de RECICLAGEM
DE ALUMÍNIO.”.
Fl. 15770
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

Referidos saques, continua a recorrente adiante no seu recurso voluntário,
foram realizados “[...] dentro da usualidade, normalidade e licitude, não
havendo que se falar em pagamento a beneficiário não identificado, além
de que a empresa mantem vários caixas com fundo fixo para pagamento de
despesas diversas haja vista que o próprio ramo de atividade
preponderante da ora recursante, qual seja, de reciclagem de alumínio,
requer a aquisição de matéria-prima (latinhas vazias de alumínio) de
particulares (pessoa físicas) ou de empresas catadoras desse tipo de
matéria prima, os quais exigem o pagamento em espécie (dinheiro).”.
Afirma que “Para que houvesse a caracterização de pagamento a
beneficiário não identificado, a ilustre equipe de Auditores Fiscais deveria,
antes de elucubrar qualquer afirmativa, verificar se houve de fato a
emissão pela contribuinte de cheques ao portador ou sem a identificação
nominal e individualizada das pessoas jurídicas/físicas beneficiadas,
procedimento este não constatado no presente caso, que, somente em caso
positivo, poderia ensejar essa infração.” e “A simples menção desses
lançamentos não tem o condão de caracterizar que o pagamento foi feito
sem causa ou a beneficiário não identificado.”.
Com a finalidade de fundamentar os seus argumentos, trouxe a requerente
excerto dos acórdãos CARF no 1402-00.44, no 06-16.861, no 05-16.479, no
01-95.461 e no 07-08.347.
Observar-se do excerto da ementa do acórdão CARF no 1402-00.44 que
este tribunal entendeu que “Toda a constatação de que a empresa
efetivamente realizou os pagamentos, não autoriza, por si só, a tributação
do IRFonte com base no artigo 61 da Lei n°8.981/1995”, razão pela qual a
requerente afirma que:
Se a mera acusação do Fisco Federal de que supostamente houve pagamentos a
beneficiários não identificados, por si só, não poderia ensejar na autuação, haja vista que
o lançamento de ofício deve ser pautado por aspectos formais exigidos por normas
legais, inclusive respaldadas pelos lançamentos contábeis do Livro Diário, que não foi
anexado aos autos pela fiscalização da RFB.
Ademais, como os supostos pagamentos sem causa foram obtidos dos extratos
bancários, os quais não foram juntados aos autos, há de se convir que a repetição de
valores idênticos, na mesma data, denota-se como erro na base de cálculo, o que
prejudicou integralmente a constituição do crédito tributário, em discordância ao artigo
5o, inciso IV, do Decreto n° 70.235/72 (PAF), situação que vem a demonstrar, repita-se,
erro na elaboração do crédito tributário, tornando-o NULO de direito.
 Pela nulidade do auto de infração por violação ao princípio do NE BIS
IDEM (sic), pois a tributação haveria se realizado duas vezes sobre a
mesma base de cálculo.
Compreende a recorrente que, na espécie, as Autoridades Tributárias ao
procederem ao arbitramento de lucros e a aplicação do IRRF, sobre a
mesma base de cálculo, acabaram por “bitributar”.
Fl. 15771
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

 Pelo ônus da Prova e da Segurança Jurídica. Neste sentido, argumenta que
o ônus da prova da existência material e fática que embasam qualquer
tributo cabe única e exclusivamente à fiscalização, não podendo esse ser
transferido ao contribuinte.
Afirma que “[...] o fisco não pode exigir do contribuinte a produção de
prova negativa. Caberia a inversão do ônus probandi se a contribuinte
admitindo, reconhecendo, confessando a alegação do fisco, outro lhe
oponha, fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Mas, não é o caso dos
autos.”.
Apresentou a contribuinte excertos da doutrina dos professores José
Eduardo Soares de Mello e Hely Lopes Meirelles, além de julgado do
Supremo Tribunal Federal (STF) no Habeas Corpus n° 82.788-8-RJ, de
relatoria do Ministro Celso de Mello. Todos versando sobre atividade
probatória.
Ainda neste sentido, a recorrente trouxe excerto do art. 112 do Código
Tributário Nacional (CTN) assinalando que, em caso de dúvida, deve-se
interpretar de maneira mais favorável ao acusado em caso de dúvidas
sobre “a natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou
extensão dos seus efeitos e quanto a autoria.
A defendente concluiu este tópico argumentando que:
Assim, o princípio da segurança jurídica é um vetor na busca pela justiça e prima pela
observância de institutos consubstanciados, principalmente, no respeito aos direitos
adquiridos, no devido processo legal, ensejando, desta maneira, imposição de limites e a
segurança, propriamente dita, do cidadão ao deparar-se com as invalidações dos atos
administrativos considerados ilegais ou inconstitucionais.
 Pela aceitação das peças processuais apresentadas pelos responsáveis
tributários no bojo do PAF no 16095-720.252/2017-33, em razão desse,
nas palavras da recorrente, ser conexo ao ora analisado:
o -
I.C.A.
LIGAS
DE
ALUMÍNIO
LTDA
—
CNPJ
04.749.817.0001-18
o - IRINEU PERETTO JUNIOR — CPF 063.383.408-45
o - MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO — CPF
157.690.758-99
o - MELISSA MAINARDI PERETTO CPF 419.401.178-36
o -
SEASTERS
PARTIC.
E
EMPREEND.
LTDA
CNPJ
24.197.917/0001-96
o - MORE YUMI KIMURA RANGEL — CPF 145.258.928-38
o - EDUARDO DA CRUZ — CPF 105.228.608-93
Fl. 15772
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

o - EVERALDO DE CARVALHO GOMES — CPF 805.034.549-15
o - ROBERTO LEITE — CPF 099.541.858-60
o - CARLOS DONIZETI LEITE — CPF 073.409.228-81
Argumenta, ainda, que referidas impugnações não foram apreciadas pela
primeira instância de julgamento, razão pela qual foram julgadas
improcedentes.
 Pelo não cabimento da responsabilidade tributária da pessoa física
IRINEU PERETTO JUNIOR, em razão de a tese apresentada pela
fiscalização revelar-se, nas palavras da requerente, “absurda e
precipitada”.
Neste sentido, dispõe pela inadequação da observância do art. 124, inciso
I, do Código Tributário Nacional (CTN) quando da imputação da
responsabilidade, à medida em que referido dispositivo impõe que o
interesse comum recaia sobre o interesse na constituição do fato gerador
da obrigação tributária.
Defende que “A solidariedade tributária fundada no art. 124, I do CTN
somente pode existir entre sujeitos que figurem no mesmo polo de relação
obrigacional, pois só assim o interesse poderá ser considerado como
comum, o que de fato não ficou configurado nos autos”.
Afirma que “[...] o Grupo de Auditores Fiscais reconheceram não haver
ilícito penal, não se podendo, assim, imputar ao sócio a prática das
infrações cominadas nos artigos 121, 124 e 135 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66)”.
A recorrente concluiu pedindo que:
[...] por ser injusta e indevida a pretensão do Fisco Federal, por absoluta falta de base
legal e, por todas as considerações e razões já declinadas, requer-se seja reformado a
decisão proferida em P. Instância Administrativa pela DRJ/RCE, acórdão n° 11-61.175,
com vistas ao provimento do presente RECURSO, com o cancelamento do auto de
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF e da responsabilidade solidária da pessoa
física do sócio individual IRINEU PERETTO JUNIOR — CPF n° 063.383.408-45, e o
arquivamento do processo-administrativo fiscal por ser medida de inteira JUSTIÇA.
Consoante o auto de infração às fls. 14338/14449, foram imputadas
responsabilidades tributárias em face das seguintes pessoas físicas e jurídicas relacionadas
abaixo:

ICA
RIO
METAIS
INDUSTRIA
E
COMERCIO
LTDA,
CNPJ
08.972.883/0001-03;

I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA, CNPJ 04.749.817/0001-18;

IRINEU PERETTO JUNIOR, CPF 063.383.408-45;
Fl. 15773
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44


MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO, CPF 157.690.758-99;

SEASTERS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ
24.197.917/0001-96;

MELISSA MAINARDI PERETTO, CPF 419.401.178-36;

MEIRE YUMI KIMURA RANGEL, CPF 145.258.928-38;

EDUARDO DA CRUZ, CPF 105.228.608-9;

ROBERTO LEITE, CPF 099.541.858-60;

CARLOS DONIZETI LEITE, CPF 073.409.228-81; e

EVERALDO DE CARVALHO GOMES, CPF 805.034.549-15.
Os seguintes responsáveis tributários apresentaram recurso voluntário:
A responsável tributária MELISSA MAINARDI PERETTO, à fl. 15505,
peticionou a estes autos pela juntada do acórdão CARF no 3201-005.464 da 1a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento deste Tribunal Administrativo nos autos do processo no
16095.720253/2017-88, no qual foi decidido pela exclusão da requerente “[...] da condição de
responsável tributária.”.
Responsável Tributário
Recurso Voluntário
I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO LTDA
Recurso voluntário às fls. 15326/15345.
IRINEU PERETTO JUNIOR
Não apresentou recurso voluntário individual.
A seção 07 do recurso voluntário, fls. 15305/15311, do
sujeito passivo I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA EIRELI – ME apresenta argumentos pela
exclusão da responsabilidade do seu sócio.
MARILI ELISABETE MAINARDI PERETTO
Recurso voluntário às fls. 15348/15356.
SEASTERS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
Recurso voluntário às fls. 15381/15390.
MELISSA MAINARDI PERETTO
Recurso voluntário às fls. 15370/15378 e às fls.
15431/15440.
MEIRE YUMI KIMURA RANGEL
Recurso voluntário às fls. 15359/15367.
EDUARDO DA CRUZ
Recurso voluntário às fls. 15229/015237.
CARLOS DONIZETI LEITE
Recurso voluntário às fls 15193/15202.
ROBERTO LEITE
Recurso voluntário às fls. 15217/15226 e às fls.
15483/15492.
Fl. 15774
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

A decisão que fora juntada aos autos se encontra às fls. 15509/15549 e
15550/15565. De relatoria do d. Conselheiro Charles Mayer de Castro Souza, apresentou o
seguinte dispositivo1:
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO aos recursos voluntários apresentados por
Marili Elisabete Mainardi Peretto, Melissa Mainardi Peretto, Seasters Participações e
Empreendimentos ltda. e Meire Yumi Kimura Rangel, para afastar a sua
responsabilidade solidária pelo crédito tributário lançado, e NEGO
PROVIMENTO aos demais recursos. (Excerto extraído da fl. 15240)
Foram peticionados pedidos no mesmo sentido por MARILI ELISABETE
MAINARDI PERETTO (fl. 15571), MEIRE YUMI KIMURA RANGEL (fl. 15637) e
SEASTERS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA (fl. 15702).
Os argumentos dos responsáveis tributários serão apresentados no decorrer deste
voto.
É o relatório.

1 Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento aos Recursos Voluntários
apresentados por Marili Elisabete Mainardi Peretto, Melissa Mainardi Peretto, Seasters Participações e
Empreendimentos ltda. e Meire Yumi Kimura Rangel, para afastar a sua responsabilidade solidária pelo crédito
tributário lançado, e em negar provimento aos demais Recursos.
Voto
Conselheiro Fábio de Tarsis Gama Cordeiro, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE
De acordo com o acórdão recorrido somente os responsáveis tributários IRINEU
PERETTO JÚNIOR, EVERALDO DE CARVALHO GOMES e ROBERTO LEITE
apresentaram impugnação ao lançamento tributário:
73.1. ICA RIO Metais Indústria e Comércio Ltda – ME, CNPJ 08.972.883/0001-03 –
Inciso I do art. 124 do CTN (interesse comum) – Não apresentou impugnação;
73.2. ICA LIGAS de Alumínio Ltda, CNPJ 04.749.817/0001-18 – Inciso I do art. 124
do CTN (interesse comum) – Não apresentou impugnação;
73.3. IRINEU Peretto Junior, CPF 063.383.408-45 – Inciso I do art. 124 do CTN
(interesse comum) e inciso III do art. 135 do CTN (infração à lei) – Impugnação fls.
14760/14847;
73.4. MARILI Elisabete Mainardi Peretto, CPF 157.690.758-99 – Inciso I do art. 124 do
CTN (interesse comum) – Não apresentou impugnação;
73.5. MELISSA Mainardi Peretto, CPF 419.401.178-36 – Inciso I do art. 124 do CTN
(interesse comum) e inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) – Não apresentou
impugnação;
Fl. 15775
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

73.6. SEASTERS Participações e Empreendimentos Ltda, CNPJ 24.197.917/0001-96 –
Inciso I do art. 124 do CTN (interesse comum) – Não apresentou impugnação;
73.7. MEIRE Yumi Kimura Rangel, CPF 145.258.928-38 – Inciso I do art. 124 do CTN
(interesse comum) e inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) – Não apresentou
impugnação;
73.8. EDUARDO da Cruz, CPF 105.228.608-93 – Inciso I do art. 124 do CTN
(interesse comum) e inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) – Não apresentou
impugnação;
73.9. EVERALDO de Carvalho Gomes, CPF 805.034.549-15 – Inciso I do art. 124 do
CTN (interesse comum), inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) e art. 819 do
Regulamento do Imposto de Renda (responsabilidade dos profissionais) – Impugnação
fls. 14532/14546;
73.10. ROBERTO Leite, CPF 099.541.858-60 – Inciso I do art. 124 do CTN (interesse
comum), inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) e art. 819 do Regulamento do
Imposto de Renda (responsabilidade dos profissionais) – Impugnação fls. 14551/14565;
73.11. CARLOS Donizeti Leite, CPF 073.409.228-81 – Inciso I do art. 124 do CTN
(interesse comum), inciso II do art. 135 do CTN (infração à lei) e art. 819 do
Regulamento do Imposto de Renda (responsabilidade dos profissionais) – Não
apresentou impugnação;
De fato, constata-se dos autos que o lançamento tributário foi impugnado tão
somente por EVERALDO DE CARVALHO GOMES (fls. 14532/14550) e ROBERTO LEITE
(fls. 14551/14568), os quais discutiam o vínculo de responsabilidade tributária. IRINEU
PERETTO JÚNIOR não apresentou impugnação, mas constou de argumentos da impugnação
apresentada pelo sujeito passivo I.C.A COMERCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI –
ME.
Porém, as seguintes pessoas jurídicas e físicas relacionadas na tabela abaixo
apresentaram recursos voluntários:
Fl. 15776
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

Contudo, consoante estabelece o art. 14 do Decreto no 70.235/72, a fase litigiosa
do procedimento somente se instaura quando da impugnação da exação fiscal, razão pela qual só
há litigio instaurado pelas pessoas físicas EVERALDO DE CARVALHO GOMES e ROBERTO
LEITE.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do
procedimento.
Uma vez que a impugnação não foi apresentada pelos demais sujeitos processuais,
operou-se, em relação a esses, o instituto da preclusão, o qual, nas palavras de Fredie Didier Jr:
[...] é instituto fundamental para o bom desenvolvimento do processo, sendo uma das
principais técnicas para a estruturação do procedimento e, pois, para a delimitação das
normas que compõem o formalismo processual. A preclusão apresenta-se, então, como
um limitador do exercício abusivo dos poderes processuais pelas partes, bem como
impede que questões já decididas pelo órgão jurisdicional possam ser reexaminadas,
Sujeito passivo e responsáveis
tributários
Data de ciência do acórdão de
impugnação
Data de apresentação do recurso
voluntário
I.C.A INDUSTRIA COMERCIO E
LOGÍSTICA EIRELI
20/12/2018, fl. 15177 c/c fl. 15082.
17/01/2019, fl. 15239, recurso
voluntário às fls. 15240/15323.
I.C.A. LIGAS DE ALUMÍNIO
LTDA
20/12/2018, fl. 15186 c/c 15158.
17/01/2019, fl. 15325, recurso
voluntário às fls. 15326/15345.
IRINEU PERETTO JUNIOR
20/12/2018, fl. 15180 c/c fl. 15149.
17/01/2019,
fl.
15239
–
Apresentado em conjunto com o
recurso voluntário da empresa
I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE LOGÍSTICA EIRELI – ME na
seção 07 do recurso voluntário, fls.
15305/15311.
MARILI ELISABETE MAINARDI
PERETTO
20/12/2018, fl. 15183 c/c fl. 15152.
17/01/2019, fl. 15347, recurso
voluntário às fls. 15348/15356.
SEASTERS PARTICIPAÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA.
20/12/2018, fl. 15189 c/c fl. 15157.
17/01/2019, fl. 15380, recurso
voluntário às fls. 15381/15390.
MELISSA MAINARDI PERETTO
28/01/2019, fl. 15414 c/c fl. 15409.
17/01/2019, fl. 15369, recurso
voluntário às fls. 15370/15378.

19/02/2019, fl. 15430, recurso
voluntário às fls. 15431/15440.
MEIRE YUMI KIMURA RANGEL
20/12/2018, fl. 15166 c/c fl. 15150.
17/01/2019, fl. 15358, recurso
voluntário às fls. 15359/15367.
EDUARDO DA CRUZ
21/12/2018, fl. 15169 c/c fl. 15154.
17/01/2019, fl. 15228, recurso
voluntário às fls. 15229/015237.
CARLOS DONIZETI LEITE
19/12/2018, fl. 15163.
17/01/2019, fl. 15192, recurso
voluntário às fls 15193/15202.
ROBERTO LEITE
04/01/2019, fl. 15411 c/c fl. 15156.
13/02/2019, fl. 15443 c/c fl. 15391.
17/01/2019, fl. 15216, recurso
voluntário às fls. 15217/15226.
12/03/2019, fl. 15482, recurso
Voluntário às fls. 15483/15492.
Fl. 15777
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

evitando-se, com isso, o retrocesso e a insegurança jurídica. (DIDIER JR., Fredie. Curso
de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo
de conhecimento. 22a ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2020. p. 531)
De forma semelhante, Daniel Amorim Assumpção Neves, ao dispor sobre a
preclusão, leciona que:
[...] o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve
ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a
estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas
desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em
litígio, mas, principalmente, a majestade da atividade jurisdicional. (NEVES, Daniel
Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – volume único. 10a ed.
Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. p. 436)
Portanto, os seguintes sujeitos processuais perderam o momento processual
adequado para questionar o lançamento tributário e o vínculo de responsabilidade tributária:
 I.C.A Comercio e Serviços de Logística Eireli – ME;
 I.C.A. Ligas de Alumínio Ltda;
 Seasters Participações e Empreendimentos Ltda;
 Irineu Peretto Junior;
 Carlos Donizeti Leite;
 Melissa Mainardi Peretto;
 Meire Yumi Kimura Rangel;
 Eduardo da Cruz; e
 Marili Elisabete Mainardi Peretto.
O responsável tributário EVERALDO DE CARVALHO GOMES, embora
regularmente cientificado da decisão de primeira instância no seu domicílio tributário eletrônico
(DTE) em 13/12/2018, fl. 15162, uma quinta-feira, apresentou o seu recurso voluntário tão
somente no dia 17/01/2019, fl. 15204. Portanto, referido recurso fora apresentado extrapolando o
prazo processual estabelecido pelo art. 33 do Decreto no 70.235/1972, observando o disposto no
art. 5o e seu parágrafo único, do diploma legislativo referenciado, razão pela qual esse se
encontra perempto.
Não consta do recurso voluntário apresentado por EVERALDO DE CARVALHO
GOMES, às fls. 15205/15214, qualquer arguição de preliminar de tempestividade ou
comprovação que no dia 14/12/2018 (sexta-feira) não houve expediente normal no órgão que o
jurisdiciona, dia esse em que se iniciou a contagem do prazo processual para apresentação do
recurso voluntário em face da decisão de primeira instância.
Fl. 15778
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

De acordo com a assinatura constante da fl. 15213, o recurso voluntário foi
assinado no dia 16/01/2019, ou seja, foi assinado quando o prazo processual disposto no art2. 33
do Decreto 70.235/1972 já se encontrava esgotado.
O responsável tributário ROBERTO LEITE apresentou o seu recurso voluntário
no prazo processual estabelecido pelo art. 33 do Decreto no 70.235/1972, observando o disposto
no art. 5o e seu parágrafo único, do diploma legislativo referenciado, razão pela qual esse se
encontra tempestivo e deve ser conhecido.
Por sua vez, IRINEU PERETTO JUNIOR também não apresentou recurso
voluntário, pois os argumentos pela exclusão da sua responsabilidade tributária consta do item 7
do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA EIRELI - ME, o qual se encontra localizado às fls. 15305/15311.
É possível observar de referido recurso voluntário que esse foi apresentado tão
somente pela pessoa jurídica I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME,
representada por IRINEU PERETTO JUNIOR; porém, não há, de forma expressa, menção a
apresentação de recurso voluntário pelo sócio, consoante se pode observar do excerto
apresentado abaixo:
I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI - ME, pessoa jurídica de
direito privado, com sede a Rua do Cobre n° 450, bairro Industrial, município de
Itaquaquecetuba/SP, com CEP n.° 08586-170, devidamente inscrita no CNPJ sob n.°
11.310.764/00001- 08, neste ato representada pelo seu proprietário IRINEU PERETTO
JUNIOR, brasileiro, casado, industrial, devidamente inscrito no CPF sob n°
063.383.408- 45 (Doc. 01 e 02) INCONFORMADA com a decisão prolatada pela 5a.
Turma da DRJ/REC, em sessão de 21 de novembro de 2018, no acórdão n°11- 61.175,
vem mui respeitosamente à presença de V.Exa, tempestivamente, apresentar, com fulcro
no art. 50, inciso LV, da Constituição Federal, cumulado com os arts. 14 e seguintes do
Decreto n° 70.235/72, com as alterações introduzidas pelas Leis n° 8.748/93, 9.532/97,
11.196/05 e 11.941/2009, o presente RECURSO VOLUNTÁRIO ao Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, o que faz, de acordo com os motivos a
seguir expostos.
Portanto, consoante se observa do excerto acima, quem se mostrou inconformada
com a decisão prolatada pela DRJ/REC foi a pessoa jurídica I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS
DE LOGÍSTICA EIRELI – ME e não IRINEU PERETTO JUNIOR; o qual, quando da
apresentação do recurso voluntário da pessoa jurídica I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE
LOGÍSTICA EIRELI – ME, compareceu a este colegiado tão somente para representá-la.
Tal feito também se constata da peça impugnatória às fls. 14762/14804 e
14805/14847.
Desta forma, falta legitimidade processual à pessoa jurídica I.C.A. COMÉRCIO E
SERVIÇOS DE LOGÍSTICA EIRELI – ME para combater a responsabilidade tributária contra
os fatos que foram imputados ao seu sócio.

2 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 15779
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

A presente turma já se manifestou neste sentido, consoante excerto apresentado
abaixo do acórdão CARF no 1201-005.574, de relatoria do d. Conselheiro Neudson Cavalcante
Albuquerque:
LEGITIMIDADE
PROCESSUAL.
CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA. O contribuinte autuado não possui legitimidade processual para
questionar a responsabilidade tributária imputada a terceiros.
Em seu voto, referido Conselheiro manifestou que:
Apesar de o contribuinte e os responsáveis tributários estarem em conjunto no polo
passivo da exigência tributária, não se pode olvidar que são pessoas distintas e,
portanto, podem ter interesses distintos, de forma que a legitimidade processual não
pode ser presumida por este fato, cabendo a cada pessoa o ônus de sua defesa. Assim, a
matéria relativa à responsabilidade tributária somente pode ser combatida pelo
respectivo responsabilizado, conforme os fatos a ele imputados e a correspondente
qualificação jurídica dada.
Neste sentido, este tribunal administrativo exarou a Súmula CARF no 172, de
caráter vinculante, consoante Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, publicada no diário oficial
da União de 11/11/2021:
Súmula CARF no 172
A pessoa indicada no lançamento na qualidade de contribuinte não possui legitimidade
para questionar a responsabilidade imputada a terceiros pelo crédito tributário lançado.
Desta forma, referido recurso voluntário não deve ser conhecido.
Por fim, o sujeito passivo I.C.A. COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA
EIRELI – ME também não apresentou impugnação nestes autos, consoante se pode observar do
termo de revelia lavrado à fl. 14571, o qual contempla não somente referido sujeito passivo, mas
também outros responsáveis tributários:
INTERESSADO: I.C.A COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LOGÍSTICA ME e
Responsáveis solidários: I.C.A Rio Metais Indústria e Comércio Ltda, I.C.A Ligas de
Alumínio Ltda, Irineu Peretto Junior, Marili Elisabete Peretto, Seasters Participações e
Empreendimentos Ltda, Melissa Mainardi Peretto, Meire Yumi Kimura Rangel,
Eduardo da Cruz, Carlos Donizeti Leite.
O Despacho Decisório no 112/2018/DRFB-Guarulhos (fls. 14848/14849)
reconheceu a tempestividade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo no bojo do
processo no 16095.720252/2017-33.
De fato, contemplando a peça impugnatória apresentada pelo sujeito passivo no
bojo do processo no 16095.720252/2017-33 (fls. 14762/14804 e 14805/14847), constata-se que
essa faz referência tão somente ao processo no 16095.720252/2017-33, não contemplando o
processo ora apreciado por este colegiado.
A recorrente no seu recurso voluntário argumenta que:
Isto ocorreu em virtude da falta de orientação por parte da equipe fiscal, a qual não
informou que os autos de infração estavam separados em três processos, fato este que
causou confusão na protocolização do processo. (fl. 15298)
Fl. 15780
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

Todavia, constata-se do termo de ciência de lançamento e encerramento total do
procedimento fiscal, fls. 14453/14455, com ciência pessoal, que esse faz referência expressa aos
processos 16095-720.250/2017-44, 16095-720.253/2017-88 e 16095-720.252/2017-33.
Portanto, o sujeito passivo estava ciente de todos os processos administrativos
fiscais e sobre os tributos que esses processos tratavam.
Desta forma, constata-se que o sujeito passivo deixou de apresentar impugnação à
exação fiscal exigida no bojo destes autos, razão pela qual o litigio, em relação ao sujeito
passivo, não foi instaurado, consoante dispõe o art. 14 do Decreto no 70.235/72.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário apresentado por
ROBERTO LEITE e desconhecer os demais.
DA RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA: ROBERTO LEITE – art. 124, inciso I, art.
135, inciso II, ambos da Lei n° 5.172/66 e art. 819, do Decreto n° 3.000 (Regulamento do
Imposto de Renda).
A fiscalização detalhou a responsabilidade tributária de ROBERTO LEITE no
subitem 14.1.7 do TVF (fls. 144/148).
ROBERTO LEITE integra o quadro societário da empresa de contabilidade
ACESP.
A fiscalização, ao dispor sobre a contabilidade imprestável no item 8 do TVF,
observou que EVERALDO e CARLOS assinavam as contabilidades que foram entregues
Não há absolutamente qualquer lançamento relativo às transferências financeiras da
empresa em 2014, fato que por si só já torna a contabilidade imprestável.
Na própria contabilidade há o registro dos contadores responsáveis: EVERALDO DE
CARVALHO GOMES e CARLOS DONIZETE LEITE: [...] (Excerto à fl. 116)
De acordo com a autoridade tributária lançadora, em síntese:
O enquadramento no inciso I do art. 124 do CTN é objetivo. EVERALDO, ROBERTO
e CARLOS, literalmente, tinham INTERESSE COMUM na situação que constitua o
fato gerador. A jurisprudência é pacífica que o INTERESSE COMUM deve ser
comprovado e não se resume a interesse econômico. No caso em tela, temos uma
situação clara de INTERESSE COMUM que passa, não apenas pelo resultado final que
será econômico, mas também pela coordenação das operações ilícitas dos contadores.
[...]
Os contadores tinham pleno domínio de toda a cadeia fraudulenta e propositalmente não
exigiam a fatídica conciliação bancária de seus clientes, em que pese terem ciência de
que a contabilidade sem conciliação bancária é imprestável.
Em seu segundo Termo de Declaração (ANEXO 094), EVERALDO assume tal lapso
técnico:
“Que tem conhecimento que CARLOS “fechava” a parte contábil sem ter acesso aos
extratos bancários” O interesse comum fica perfeitamente demonstrado na medida que
o GRUPO ICA protocolava, por meio dos contadores, de forma habitual e reiterada,
Fl. 15781
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

diversos pedidos de ressarcimentos (PERDCOMPs),tomando como fundamento os
créditos tributários relativos ao PIS/COFINS lastreados nas notas fiscais das noteiras,
entre outras, nas notas fiscais emitidas pelo GRUPO RNA e pela IG COMERCIAL que
eram CNPJs fraudulentos que possuíam a ACESP como seu respectivo escritório
contábil.
No item “7.1. DOS PERDCOMPs” do presente Termo de Verificação Fiscal,
detalhamos o modus operandi adotado pelos contadores da ACESP que recebiam um
porcentual sobre os créditos gerados pelas notas fiscais inidôneas contabilizadas pelo
GRUPO ICA.
Ora, se o escritório ACESP recebia 2,5% dos créditos gerados fraudulentamente pelas
próprias empresas das quais era contador, é claro o INTERESSE COMUM de
EVERALDO, CARLOS e ROBERTO LEITE nas fraudes descritas no presente Termo
de Verificação Fiscal. Há um claro encadeamento lógico.
Em relação ao enquadramento no art. 135 do CTN, como já relatado, EVERALDO,
CARLOS e ROBERTO LEITE infringiram a lei, especificamente os arts. 72 e 73 da lei
4.502, de 30 de novembro de 1964, por fraude e conluio, o art. 2o da lei no 12.850, de 2
de agosto de 2.013, por organização criminosa, em tese, e o art. 1o da lei 8.137, de 27 de
dezembro de 1.990, por crime contra a ordem tributária.
ROBERTO LEITE apresentou recurso voluntário às fls. 15217/15226 e
15483/15492.
O recurso voluntário apresentado por ROBERTO LEITE, embora também
responsabilizados pelo art. 135, inciso II, do CTN, não apresentou um único argumento pelo
afastamento da responsabilidade tributária com base no art. 135, inciso II, limitando-se os
recursos voluntários, com relação a esse dispositivo legal, ao excerto abaixo:
[...]
Contudo, é de extrema importância mencionar que em razão da aplicação do
Arbitramento de Lucros pelo fisco contra a empresa, Arbitramento este que
juridicamente é considerado uma presunção legal, conclui-se que Auditor Fiscal
reconheceu não haver ilícito penal, não se podendo, assim, imputar a recorrente a
prática das infrações cominadas nos artigos 121, 124 e 135 do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172/66).
[...]
Por fim, repise-se que em razão da aplicação do Arbitramento de Lucros, que é
presunção legal, o Auditor Fiscal reconheceu não haver ilícito penal, não se podendo,
assim, imputar à ora recorrente a prática das infrações cominadas nos artigos 121, 124 e
135 -do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172/66).
Referido responsável tributário não refutou um único plano fático apresentado
pela fiscalização.
É possível observar do plano fático apresentado pela fiscalização que ROBERTO
LEITE integrava o QSA da empresa de contabilidade ACESP, a qual era beneficiada diretamente
com um percentual (2,5%) sobre os créditos gerados pelas notas fiscais inidôneas contabilizadas
pelo GRUPO ICA.
Por sua vez, esse também possuía, nas palavras da fiscalização, “[...] domínio de
toda a cadeia fraudulenta e propositalmente não exigiam a fatídica conciliação bancária de seus
Fl. 15782
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

clientes, em que pese terem ciência de que a contabilidade sem conciliação bancária é
imprestável”.
O TVF identificou, ainda, que referido profissional deve ser responsabilizado
juntamente com o sujeito passivo, por qualquer falsidade dos documentos que assinarem e pelas
irregularidades de escrituração praticadas no sentido de fraudar o imposto de renda, consoante
dispõe o art. 819, § 1o, Decreto no 3.000/99 – Regulamento do Imposto de Renda.
Art.819. O balanço patrimonial, as demonstrações do resultado do período de apuração,
os extratos, as discriminações de contas ou lançamentos e quaisquer documentos de
contabilidade, deverão ser assinados por bacharéis em ciências contábeis, atuários,
peritos-contadores, contadores, guarda-livros ou técnicos em contabilidade legalmente
registrados, com indicação do número dos respectivos registros (Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, art. 39).
§1o Esses profissionais, dentro do âmbito de sua atuação e no que se referir à parte
técnica, serão responsabilizados, juntamente com os contribuintes, por qualquer
falsidade dos documentos que assinarem e pelas irregularidades de escrituração
praticadas no sentido de fraudar o imposto (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 39, §1o).
De fato, constata-se que referido responsável tributário escriturava notas fiscais
decorrentes de operações fictas, apresentou “[...] de forma habitual e reiterada, diversos pedidos
de ressarcimentos (PERDCOMPs), tomando como fundamento os créditos tributários relativos
ao PIS/COFINS lastreados nas notas fiscais das noteiras, entre outras, nas notas fiscais emitidas
pelo GRUPO RNA e pela IG COMERCIAL que eram CNPJs fraudulentos que possuíam a
ACESP como seu respectivo escritório contábil” e se beneficiaram com o recebimento de “[...]
2,5% dos créditos gerados fraudulentamente pelas próprias empresas das quais era contador”.
Aliás, fatos estes, deve-se reiterar, que não foram refutados por ROBERTO
LEITE.
Desta forma, voto por manter a responsabilidade tributária imputada a ROBERTO
LEITE com fundamento no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional (CTN), pois ficou
demonstrado o seu interesse comum ao ponto de receber um percentual sobre os créditos gerados
pelas notas fiscais inidôneas contabilizadas pelo GRUPO ICA e afastar a responsabilidade
imputada com fundamento no art. 135, inciso II, do CTN; pois, considerando os fatos
apresentados a este colegiado, a função exercida por ROBERTO LEITE não era uma função
típica de contador, na medida em que esse contribuiu para os ilícitos tributários identificados
pela fiscalização.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER dos recursos voluntários de
Everaldo de Carvalho Gomes, Irineu Peretto Junior, I.C.A Comercio e Serviços de Logística
Eireli – ME, I.C.A. Ligas de Alumínio Ltda., Carlos Donizeti Leite, Seasters Participações e
Empreendimentos Ltda., Melissa Mainardi Peretto, Meire Yumi Kimura Rangel, Eduardo da
Cruz, Marili Elisabete Mainardi Peretto, CONHECER do recurso voluntário de Roberto Leite
para NEGAR-LHE PROVIMENTO.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 15783
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1201-006.053 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.720250/2017-44

Fábio de Tarsis Gama Cordeiro

Fl. 15784
DF CARF MF
Original